Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601308-32.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Osvaldo Canela Junior
Órgão julgador: Juiz Osvaldo Canela Junior
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0601308-32.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 26/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Petição Cível - Agravo de instrumento com Pedido de Antecipação da
Pretensão Recursal nº 0601308-32.2024.6.16.0000, ajuizado por Maurício Baú, em face de Federação
Brasil da Esperança - Fe Brasil (PT/PC do B/PV) - Salto do Lontra/PR, Partido dos Trabalhadores de
Salto do Lontra/PR, Partido Comunista do Brasil de Salto do Lontra e Partido Verde de Salto do
Lontra/PR, contra a decisão nos autos de Registro de Candidatura nº 600200-64.2024.6.16.0162 em
trâmite perante a 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra que determinou que a multa por litigância
de má-fé fosse recolhida ao Fundo Partidário. Alega que a agravada propôs Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura do ora Agravante, alicerçada em suposta condenação por improbidade
administrativa, que atrairia sobre o candidato a causa de inelegibilidade enunciada no art. 1º, I, l, da
Lei Complementar n.º 64/1990. Na contestação, o ora agravante comprovou a inexistência de
condenação por ato ímprobo apta a restringir-lhe o ius honorum e sustentou a possibilidade de
imposição de multa por litigância de má-fé, por se tratar de impugnação temerária. Na fase
decisória, o Juízo Eleitoral julgou improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura
e, acolhendo o requerimento supra-reproduzido, condenou a ora Agravada ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, no valor de 5 (cinco) salários mínimos, com indicação expressa no art. 81
do Código de Processo Civil, sendo que a sentença transitou em julgado. O Agravante apresentou
requerimento de cumprimento definitivo da sentença, em que postulou a intimação da ora
agravada, a fim de que pagasse-lhe a importância de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais),
destinada a indenizá-lo pelos prejuízos que sofrera com a impugnação temerária de seu pedido de
registro de candidatura. O Juízo Eleitoral a quo determinou que a multa por litigância de má-fé
fosse recolhida ao Fundo Partidário. (Requer: liminarmente a antecipação total da pretensão
recursal, inaudita altera pars, para determinar que a multa por litigância de má-fé, na quantia de R$
7.060,00 (sete mil e sessenta reais), seja paga em benefício de Mauricio Bau; senão; a suspensão
parcial da decisão agravada, a fim de ordenar que a multa por litigância de má-fé, no valor de R$
7.060,00 (sete mil e sessenta reais), seja paga por depósito judicial, a ser levantado oportunamente
pelo beneficiário da penalidade processual pecuniária, a ser definido quando da resolução do
mérito recursal. No mérito: reformar a decisão agravada, no propósito de definir que o beneficiário
da multa por litigância de má-fé imposta na sentença é a parte contrária (Maurício Baú), ora
Agravante). AGTRE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO BAU (AGRAVANTE)

MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
PARTIDO VERDE - SALTO DO LONTRA - PR - MUNICIPAL
(AGRAVADO)
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - RIO BONITO DO
IGUACU - PR - MUNICIPAL (AGRAVADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - SALTO DO LONTRA -
PR - MUNICIPAL (AGRAVADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - SALTO DO LONTRA - PR (AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44861895
16/03/2026
14:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44861895 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614192876700000043798075
Número do documento: 26031614192876700000043798075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 16:03:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.058
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
0601308-
32.2024.6.16.0000 – Salto do Lontra – PARANÁ
Relator: Juiz Osvaldo Canela Junior
AGRAVANTE: MAURICIO BAU
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
AGRAVADO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - SALTO
DO LONTRA - PR
AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - SALTO DO LONTRA - PR - MUNICIPAL
AGRAVADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - RIO BONITO DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL
AGRAVADO: PARTIDO VERDE - SALTO DO LONTRA - PR - MUNICIPAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA SANÇÃO PROCESSUAL. PARTE
CONTRÁRIA BENEFICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
determinou a destinação da multa por litigância de má-fé, imposta em ação de
impugnação de registro de candidatura, ao Fundo Partidário, em sede de
cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Definir se a multa por litigância de má-fé, arbitrada com fundamento no art. 81, §
2º, do Código de Processo Civil, deve ser destinada ao Fundo Partidário ou à
parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44861895 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614192876700000043798075
Número do documento: 26031614192876700000043798075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 16:03:24
III.I. O art. 81 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos
sofridos e a arcar com honorários advocatícios e despesas processuais.
III.II. O art. 96 do mesmo diploma dispõe que o valor das sanções impostas ao
litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, reservando-se ao
Estado ou à União apenas as sanções aplicadas a serventuários da justiça.
III.III. A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a multa por
litigância de má-fé possui natureza processual sancionatória e indenizatória,
destinada a reprimir condutas abusivas e a recompor os prejuízos suportados
pela parte adversa.
III.IV. A Resolução TSE nº 23.709/2022, ao disciplinar o cumprimento de decisões
que fixam sanções pecuniárias, prevê, em seu art. 49, que, transitada em julgado
a decisão que fixar sanções destinadas à parte contrária, deverá ser observado o
procedimento de cumprimento definitivo de sentença, reconhecendo a
destinação da multa à parte adversa.
III.V. O Ofício Circular nº 74/2012 - PRESID, invocado como fundamento da
decisão agravada, reporta-se a precedente específico em que o Ministério
Público Eleitoral figurava como parte, inexistindo parte privada a ser beneficiada,
circunstância que não se reproduz no presente feito. Ademais, não estabelece
regra absoluta ou cogente quanto à destinação da multa, reconhecendo
expressamente a possibilidade de o magistrado determinar solução diversa
conforme as especificidades do caso concreto.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido, para reconhecer o agravante como beneficiário da
multa por litigância de má-fé.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-SP, AI 0600419-07.2021.6.26.0000, Rel.: Paulo Sergio Brant De Carvalho
Galizia, Publicação: DJE 23-02-2022;
TRE-CE, 060032138, Rel.: Des. Roberto Soares Bulcão Coutinho, Publicação:
DJE 01-04-2022;
TRE-PI, Rp 060124475, Rel.: Des. Raimundo Holland Moura de Queiroz,
Publicação: DJE 28-11-2018.
V.II. Legislação: CPC, art. 81, § 2º; CPC, art. 96.

Num. 44861895 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614192876700000043798075
Número do documento: 26031614192876700000043798075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 16:03:24

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2026
RELATOR(A) Juiz Osvaldo Canela Junior

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Baú em face da decisão
proferida pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra, nos autos de
cumprimento de sentença nº 0600200-64.2024.6.16.0162, que determinou que a multa
por litigância de má-fé seja recolhida ao Fundo Partidário, nos termos do Ofício
Circular nº 74/2012 – PRESID.
O agravante sustentou, em síntese, que a decisão agravada: a) desrespeitou o trânsito
em julgado da r. sentença proferida na ação de impugnação de registro de
candidatura, fundamentada no art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil, que
textualmente determina que o litigante de má-fé deve indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu; b) a Resolução/TSE nº 23.709/2022, que dispõe sobre o
procedimento de execução e cumprimento de decisões impositivas de multas e outras
sanções de natureza pecuniária, trata da multa por litigância de má-fé na Subseção II,
entre as penalidades processuais pecuniárias destinadas à parte contrária; c) o Ofício
Circular nº 74/2012 – PRESID/TRE-PR, invocado pelo juízo de primeiro grau, para
justificar o recolhimento de valores ao Fundo Partidário, é anterior ao CPC/2015 e à
Resolução TSE nº 23.709/2022, encontrando-se, portanto, superado; d) no v. acórdão
nº 44.048, precedente que embasou o mencionado Ofício Circular, o Ministério Público
Eleitoral figurou como parte contrária, não um litigante privado, como é o caso dos
autos; e) há precedentes de outros Tribunais Regionais Eleitorais que corroboram a
tese de que a penalidade por litigância de má-fé deve ser revertida em benefício da
parte adversa. Assim, postulou, liminarmente, a antecipação da pretensão recursal,
para que a multa lhe seja paga diretamente. Subsidiariamente, pleiteou a suspensão
parcial da decisão agravada, com depósito judicial da quantia, a ser levantada pelo
beneficiário definido no julgamento do mérito do presente recurso. Ao final, pugnou
pela reforma do decisum, para que seja definido que o agravante é o beneficiário da
multa por litigância de má-fé (ID 44211041).
O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo relator designado em regime de
plantão, o Exmo. Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade, apenas para
determinar que a multa por litigância de má-fé fosse depositada judicialmente, assim
remanescendo até o julgamento do mérito do presente recurso. O deferimento teve por
fundamento o risco concreto de que, caso o pagamento fosse efetuado diretamente ao

Num. 44861895 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614192876700000043798075
Número do documento: 26031614192876700000043798075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 16:03:24
Fundo Partidário, a reversão posterior do valor para o agravante seria inviabilizada, ou
envolveria procedimentos complexos e demorados, o que comprometeria a efetividade
da tutela jurisdicional (ID 44211059).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, por entender que a multa por litigância de má-fé deve ser destinada à parte
contrária, não ao Fundo Partidário, pois a interpretação amplamente aceita do art. 81
do Código de Processo Civil é no sentido de que a multa tem como objetivo indenizar a
parte prejudicada. Adicionalmente, pontuou que o Ofício Circular TRE-PR nº 074/2012,
utilizado como fundamento para a destinação da multa ao Fundo Partidário, é anterior
ao CPC/2015 e à Resolução TSE nº 23.709/2022, sendo que o próprio Ofício
reconhece a possibilidade de determinação em sentido contrário (ID 44284942).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, mormente os previstos no art. 1017 do Código
de Processo Civil, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO DESTINATÁRIO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maurício Baú em face de
decisão proferida pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra, nos autos de
cumprimento de sentença nº 0600200-64.2024.6.16.0162, que determinou o
recolhimento da multa por litigância de má-fé ao Fundo Partidário, e não a seu favor,
com fundamento no Ofício Circular nº 74/2012 - PRESID.
O art. 81 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie,
estabelece que o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e
com todas as despesas que efetuou.
A seu tempo, o art. 96 do mesmo diploma processual expressamente dispõe que o
valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte
contrária, reservando ao Estado ou à União apenas as sanções aplicadas a
serventuários da justiça.
A interpretação de ambos os dispositivos evidencia que a sanção possui finalidade

Num. 44861895 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614192876700000043798075
Número do documento: 26031614192876700000043798075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 16:03:24
repressiva, ao desestimular condutas processuais abusivas e atentatórias à boa-fé
objetiva, e indenizatória, ao assegurar a recomposição dos prejuízos experimentados
pela parte adversa.
A Resolução TSE 23.709/2022, que dispõe sobre o procedimento de execução e
cumprimento de decisões impositivas de multas proferidas pela Justiça Eleitoral, está
em consonância com as disposições do Código de Processo Civil.
Observe-se:

Subseção II
Das Multas por Litigância de Má-fé (CPC, art. 81), por Agravo Interno
Manifestamente
Inadmissível
(CPC,
art.
1.021,
§
4º),
por
Embargos
Manifestamente Protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2º) e Quaisquer Outras
Destinadas à Parte Contrária
Art. 49. Transitada em julgado a decisão que fixar quaisquer das sanções
destinadas à parte contrária, a secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deverá
observar o procedimento de cumprimento definitivo de sentença, estabelecido no
art. 32 e seguintes desta resolução.
§ 1º Nos processos em que fixada a sanção de que trata esta subseção, não
havendo parte contrária ou sendo ela o MPE, a secretaria judiciária ou o cartório
eleitoral deverá intimar a AGU para fins de requerimento do cumprimento
definitivo de sentença de que trata o caput deste artigo.

Como se vê, transitada em julgado a decisão que fixar quaisquer das sanções
destinadas à parte contrária, deverá ser observado o procedimento de cumprimento
definitivo de sentença. Ou seja, a própria resolução reconhece expressamente que a
multa por litigância de má-fé deve ser revertida à parte adversa.
Apenas quando inexistir parte contrária, ou sendo esta o Ministério Público Eleitoral, a
secretaria deverá intimar a Advocacia-Geral da União para requerer o cumprimento da
decisão.
No caso em exame, a multa por litigância de má-fé foi fixada no bojo de ação de
impugnação ao registro de candidatura ajuizada em face do agravante, cuja pretensão
foi reconhecida como temerária pelo juízo competente.
Nessa perspectiva, a multa imposta tem como função recompor os prejuízos
experimentados pela parte adversa, que se viu compelida a mobilizar aparato
defensivo, contratação de patrono, elaboração de defesa técnica, comparecimento a
atos processuais e dispêndio de tempo e recursos, para enfrentar pretensão
considerada temerária.

Num. 44861895 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614192876700000043798075
Número do documento: 26031614192876700000043798075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 16:03:24
Por esse motivo, a orientação jurisprudencial predominante é de que a multa por
litigância de má-fé deve ser revertida em favor da parte adversa. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
DETERMINOU O RECOLHIMENTO, EM FAVOR DA UNIÃO, DE MULTA POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ,
APLICADA
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. RECEBIMENTO COMO RECURSO
INOMINADO. VALOR QUE DEVE SER DESTINADO À PARTE CONTRÁRIA,
CONFORME PREVISTO NOS ARTIGOS 81 E 96 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA AO RECORRIDO SEJA DESTINADA AO
RECORRENTE .
(TRE-SP - AI 0600419-07.2021.6.26 .0000, Relator.: Paulo Sergio Brant De
Carvalho Galizia, Publicação: DJE 23-02-2022)

ELEIÇÕES
2020.
IMPUGNAÇÃO
A
PEDIDO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. VICE-PREFEITA. MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE . LIDE TIDA
POR TEMERÁRIA. SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. TRANSITADA EM JULGADO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DA MULTA. CARÁTER PROCESSUAL.
NATUREZA JURÍDICA REPARATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 . Cuida-se de recurso
interposto pelos Órgãos Diretivos Municipais do PP e do PDT de Miraíma/CE em
face de decisão que indeferiu pedido de parcelamento de multa por litigância de
má-fé, no valor equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos (R$ 5.195,00). 2. Os
recorrentes almejam, em resumo, obter o parcelamento da aludida multa, com
amparo no art . 11, § 8º, incisos III e IV da Lei nº 9.504/97, em 60 vezes ou em
outra quantidade de parcelas fixadas por esta Corte, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Na decisão recorrida, o Juiz
da 89ª Zona indeferiu o pleito dos recorrentes, por entender que a multa por
litigância de má-fé, dado seu caráter processual, não se beneficia do
parcelamento previsto na Lei nº 9 .504/97. 4. A despeito de os recorrentes
buscarem amparo nas disposições contidas no art. 11, § 8º, incisos III e IV da Lei
nº 9 .504/97, em verdade, a natureza da multa por litigância de má-fé em muito se
diferencia das demais ali previstas. 5. Trata-se de sanção processual, que se
destina a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, ante a
violação do dever de lealdade e de boa-fé, tendo, pois, natureza jurídica
processual reparatória, de indenização. 6 . Como bem asseverou a Procuradoria
Regional Eleitoral: "[&] a multa por litigância de má-fé é reprimenda de ordem
marcadamente processual que, devido às suas especificidades em relação às
multas eleitorais, não se submete as regras procedimentais contidas no Código
Eleitoral, não havendo que se falar em direito subjetivo ao parcelamento da multa
imposta." 7. O parcelamento do débito, embora admitido na execução de título
extrajudicial, não tem previsão para a fase de cumprimento de sentença (art. 916,
caput e § 7º, do CPC) . 8. No caso vertente, por suas particularidades, dado o
valor da multa aplicada e a natureza solidária da dívida, o seu parcelamento, por
mera conveniência do devedor, a tornaria ineficaz, desviando-se, por completo,
da finalidade e da natureza jurídica da norma de reparar o dano causado. 9. Se

Num. 44861895 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614192876700000043798075
Número do documento: 26031614192876700000043798075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 16:03:24
por um lado a multa não pode ser superior à capacidade econômica e financeira
do devedor, por outro, não pode ser irrisória a ponto de elidir a efetividade da
condenação, frustrando a finalidade da norma . 10. Recurso conhecido e não
provido. Sentença mantida.
(TRE-CE - 060032138, Relator.: Des. Roberto Soares Bulcão Coutinho,
Publicação: DJE 01-04-2022)

AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA PARA 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXECUÇÃO DO
ACÓRDÃO Nº 060124475 . DIVISÃO DO VALOR DA MULTA EM PARTES
IGUAIS
AOS
DEMANDADOS.
DEFERIMENTO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES . A MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVE SER REVERTIDA EM BENEFÍCIO DA
PARTE EX ADVERSA, EX VI DO DISPOSTO NO ART. 96 DO CPC.
PAGAMENTO DA MULTA PARA O FUNDO PARTIDÁRIO. INADMISSIBILIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA JUSTIÇA ELEITORAL. INCABÍVEL.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. - A multa por litigância de
má-fé, estatuída nos arts . 81 e 96 do CPC, é sanção cujo valor deve ser revertido
em favor da parte ex-adversa, supostamente prejudicada com o gravame
processual, cujo valor, in casu, deve ser dividido em partes iguais aos que
figuraram na demanda onde os incidentes foram instaurados - Na Justiça
Eleitoral, por se tratar de jurisdição necessária ao exercício da cidadania, não há
custas processuais e tampouco condenação em honorários advocatícios em
razão de sucumbência, ex vi do disposto no artigo 4º da Resolução TSE
(TRE-PI - RP 060124475, Relator.: Des. Raimundo Holland Moura de Queiroz,
Publicação: DJE 28-11-2018)

No tocante ao Ofício Circular TRE-PR nº 74/2012, invocado como fundamento pela
decisão agravada, cumpre destacar, inicialmente, que tal ato administrativo reporta-se
ao v. Acórdão nº 44.048/12 deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
precedente no qual o Ministério Público Eleitoral figurava como parte no feito.
Trata-se, portanto, de precedente construído sobre realidade processual diversa
daquela ora examinada, em que há parte contrária determinada, diretamente
prejudicada pela conduta reconhecida como litigância de má-fé.
Ademais, o próprio Ofício Circular TRE-PR nº 74/2012 não estabelece regra absoluta
ou cogente quanto à destinação da multa, reconhecendo expressamente a
possibilidade de o magistrado determinar solução diversa conforme as especificidades
do caso concreto.
Diante de todo o exposto, evidencia-se que a decisão agravada destoa do regime
jurídico aplicável à multa por litigância de má-fé, tanto sob a ótica do art. 81 do Código

Num. 44861895 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614192876700000043798075
Número do documento: 26031614192876700000043798075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 16:03:24
de Processo Civil, quanto à luz da Resolução TSE nº 23.709/2022, que reconhecem a
destinação da sanção à parte contrária, ressalvadas hipóteses excepcionais que não
se verificam no caso concreto.
Assim, impõe-se o provimento do recurso para reformar a decisão proferida pelo Juízo
da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra, a fim de que seja reconhecido que o
beneficiário da penalidade pecuniária por litigância de má-fé é o agravante.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de agravo
de instrumento interposto por Maurício Baú, para reconhecê-lo como beneficiário da
multa por litigância de má-fé.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (202) Nº 0601308-
32.2024.6.16.0000 - Salto do Lontra - PARANÁ - RELATOR: JUIZ OSVALDO CANELA JUNIOR -
AGRAVANTE: MAURICIO BAU - Advogados do AGRAVANTE: MAYUMY TANGRIANY DIAS
MARTINS GOTARDI - PR74776, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, JORGE JOSE GOTARDI -
PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165 -AGRAVADO: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - SALTO DO LONTRA - PR, PARTIDO DOS
TRABALHADORES - SALTO DO LONTRA - PR - MUNICIPAL, PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL - RIO BONITO DO IGUACU - PR - MUNICIPAL, PARTIDO VERDE - SALTO DO LONTRA -
PR - MUNICIPAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

Num. 44861895 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614192876700000043798075
Número do documento: 26031614192876700000043798075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 16:03:24

SESSÃO DE 11.03.2026